Tribunal: CARF
Processo: 13839.722618/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.722618/2011-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.732 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
ROMILDA DALL ANTONIA TAVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Thiago Buchinelli Sorrentino e
João Maurício Vital, que deram parcial provimento para cancelar a glosa de despesa no valor de
R$ 6.100,00.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722618/2011-84
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722618/2011-84

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 39/44) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 32/37), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 3a Turma da DRJ/CGE em
decisão assim ementada (e-fls. 164/171):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Despesas Médicas. Comprovação.
O direito à dedução das despesas médicas na declaração está sempre vinculado à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade
lançadora.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 28/05/2014 (e-fls. 176), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 18/06/2014 (e-fls. 179) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
Encaminho recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com base na
comprovação do pagamento para a Clínica Laser Conter de Jundial, Cirúrgica e
Diagnóstico Ltda (Ofíalmocorp). Apresento a nota fiscal emitida pela empresa e o
comprovante do cheque emitido pelo Banco Santander, no valor de R$ 6100,0. Na
época o cheque foi pago à secretária da clinica e está nominal à médica responsável pela
empresa. O preenchimento nominal do cheque não foi feito por mim. O tratamento foi
realizado e pago na clínica e o recibo foi entregue.
Apresento também documento comprobatório do tratamento físioterúpico ao qual fui
submetida no ano de 2009, bem como as notas fiscais do efetivo pagamento das sessões
que somam R$ 1400.00. A pedido da Receita Federal, se for necessário, a fisioterapeuta
poderá fornecer cópia da minha ficha com a descrição dos tratamentos e as datas
específicas das sessões. A fisioterapeuta me informou que os impostos sobre as notas
fiscais emitidas foram devidamente recolhidos. As sessões foram pagas uma a uma e a
fisioterapeuta as agrupou em 3 recibos. O tratamento foi realizado e peço a
reconsideração desse valor por se tratarem de nota fiscal de uma empresa da qual a
fisioterapeuta era proprietária.
As sessões da psicóloga Juliana Maria Grossi Turqueto foram pagos em espécie uma a
uma e forma agrupadas em recibos mensais e posso fornecer, a pedido da Receita, a
descrição dos tratamentos e datas. O tratamento dentário da Dra Marilena Olivato foi
realizado e pago em espécie em 4 vezes e os recibos forma fornecidos. Minha
declaração de imposto comprova renda suficiente para o pagamento desses tratamentos.
Seguem em anexo, os extratos bancários do ano de 2009.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722618/2011-84

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas relacionadas na
Notificação de Lançamento por não ter a contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu
efetivo pagamento através de documentação bancária coincidente em datas e valores com os
recibos apresentados (e-fls. 41/42, 86).
Anteriormente ao julgamento de primeira instância, a 3a Turma da DRJ/CGE
encaminhou os autos à DRF Jundiaí/SP para que fossem juntados os elementos de prova
disponibilizados pelo sujeito passivo durante a ação fiscal (e-fls. 52/53).
Com base em toda a documentação anexada ao processo, o Colegiado a quo
concluiu pelo restabelecimento de parte da dedução pleiteada (R$ 5.240,00) e manteve a glosa
das demais despesas (R$ 17.440,00) por incompatibilidade entre os saques registrados nos
extratos bancários da contribuinte e os comprovantes emitidos pelos
profissionais/estabelecimentos da área de saúde (e-fls. 167/171).
Não merece reparos a decisão recorrida.
Relativamente à despesa com Laser Center de Jundiaí - Oftalmocorp, verifica-se
que o cheque de R$ 6.100,00 reapresentado no Recurso Voluntário (e-fls. 98, 181) não está
nominal à empresa emitente da nota fiscal de serviços (e-fls. 83, 184) e sim a uma pessoa física,
não podendo ser acatado para a finalidade pretendida.
Quanto às demais despesas, a interessada não logrou demonstrar o vínculo entre
as suas movimentações financeiras e os pagamentos efetuados, não cabendo o restabelecimento
da dedução correspondente.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.732 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.722618/2011-84

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega,
não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de
pagamento em detrimento de outra No entanto, para comprovar os dispêndios, cabia a ela trazer
aos autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques
efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente
caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só,
não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 212
DF CARF MF
Original